Tribunal: CARF
Processo: 10855.900782/2017-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.900782/2017-38
ACÓRDÃO
3401-014.521 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABATEDOURO DE AVES IDEAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/10/2013 a 31/12/2013
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. AUSÊNCIA DE DESTAQUE DAS CONTRIBUIÇÕES NA NOTA FISCAL.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O direito ao crédito das contribuições na sistemática da não
cumulatividade exige a demonstração de que os bens adquiridos estavam
sujeitos à incidência do PIS e da COFINS na etapa anterior da cadeia.
A mera indicação genérica de que determinados produtos estariam sujeitos
ao regime ordinário de tributação não supre o ônus probatório do
contribuinte, especialmente quando os fornecedores não destacam as
contribuições nos documentos fiscais nem informam CST representativo de
operação tributável.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-014.510, de 20 de março de 2026, prolatado
no julgamento do processo 10855.900780/2017-49, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Laura Baptista Borges, Mateus Soares de Oliveira, Sergio
Roberto Pereira Araujo (substituto[a] integral) e Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.521 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900782/2017-38
2
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sergio
Roberto Pereira Araújo.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de
COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/10/2013 a 31/12/2013
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÕES DE CREDITAMENTO.
É vedada a apropriação de créditos da Cofins em relação a bens e serviços
adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à incidência com
alíquota zero ou com suspensão dessa contribuição, independentemente da
destinação dada aos bens ou serviços adquiridos.
NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. INSUMOS. COMBUSTÍVEIS.
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA OU CONCENTRADA. POSSIBILIDADE.
As aquisições de produtos sujeitos à incidência monofásica ou concentrada,
incluindo-se combustíveis, podem gerar o direito ao desconto de créditos nas
contribuições não cumulativas - PIS e Cofins, desde que esses mesmos produtos
sejam utilizados pela pessoa jurídica adquirente como insumo na prestação de
serviços ou na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.

A Recorrente interpôs, assim, seu Recurso Voluntário, estruturado nos seguintes
tópicos recursais, em síntese:

DA MANUTENÇÃO DO CRÉDITO DE PIS/COFINS NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO;
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.521 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900782/2017-38
3

DOS BENS ADQUIRIDOS COMO INSUMOS CUJO CRÉDITO FORA GLOSADO
PELA FISCALIZAÇÃO;

DEMAIS BENS CUJAS AQUISIÇÕES SÃO PASSÍVEIS DE CREDITAMENTO; e

DAS AQUISIÇÕES DE RESÍDUOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser conhecido.

DA MANUTENÇÃO DO CRÉDITO DE PIS/COFINS NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. DOS BENS ADQUIRIDOS COMO
INSUMOS CUJO CRÉDITO FORA GLOSADO PELA FISCALIZAÇÃO. DEMAIS BENS
CUJAS AQUISIÇÃO SÃO PASSÍVEIS DE CREDITAMENTO.
A irresignação da Recorrente nesse tópico refere-se à manutenção das glosas de
créditos de COFINS apurados sobre aquisições de insumos cujos fornecedores não
destacaram as contribuições nas respectivas notas fiscais e tampouco
informaram, no portal da NF-e, CST representativo de operação tributável. Trata-
se de situação distinta daquela já solucionada no acórdão recorrido em relação
aos bens classificados com CST 01 (“tributado advalorem”), cujos créditos foram
devidamente reconhecidos e revertidos pela DRJ05, não constituindo mais objeto
de discussão nestes autos.
A Recorrente repete sua linha de argumentação de que o direito ao crédito deve
ser aferido a partir da natureza tributável do produto à luz da legislação aplicável,
e não exclusivamente com base nas informações constantes do documento fiscal
emitido pelo fornecedor.
A tese, em si, possui consistência jurídica, tanto é que foi acolhida pela DRJ.
De fato, o art. 3o, §2o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 veda o
creditamento nas aquisições de bens não sujeitos ao pagamento das
contribuições, sendo certo que a sujeição ou não à incidência constitui
característica jurídica do bem ou da operação, não podendo ser alterada pela
mera forma de preenchimento da nota fiscal pelo fornecedor.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.521 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900782/2017-38
4
Essa premissa, contudo, não dispensa o contribuinte do ônus de demonstrar que
os bens adquiridos estavam, de fato, sujeitos ao pagamento das contribuições. A
afirmação genérica de que determinados produtos se submetem ao regime
ordinário de tributação do PIS e da COFINS pressupõe a apresentação de
elementos probatórios que permitam verificar tal condição
Isso exige, por exemplo, a identificação do regime tributário aplicável a cada
classificação fiscal, a demonstração de que não incide sobre o produto qualquer
hipótese de alíquota zero, isenção, suspensão ou não incidência, bem como a
comprovação de que a operação concreta de aquisição não se enquadra em
nenhuma dessas hipóteses excepcionais.
No caso concreto, a Recorrente apresentou tabela contendo 37 NCMs,
genericamente identificados como insumos sujeitos à tributação ordinária,
totalizando base de cálculo de R$ 7.495.837,44. Todavia, essa tabela não veio
acompanhada de documentação idônea capaz de comprovar a tributação dos
produtos nela relacionados.
A Recorrente sustenta, sem trazer provas aos autos, que alguns desses produtos
teriam sido adquiridos de outros fornecedores que destacaram as contribuições
em suas notas fiscais, circunstância que demonstraria a tributação dos respectivos
itens. Embora tal argumento pudesse, em tese, constituir indício relevante, ele já
foi examinado pela DRJ na fase de primeira instância e corretamente afastado.
Isso porque o direito ao crédito deve ser aferido operação a operação, não sendo
possível inferir a tributação de determinada aquisição apenas com base no
tratamento tributário adotado por outro fornecedor em operação distinta.
Produtos classificados sob a mesma NCM podem estar sujeitos a tratamentos
tributários diversos, a depender de fatores concretos da operação, como a
natureza do fornecedor, a forma de comercialização ou o enquadramento em
regimes específicos.
É certo que o processo administrativo fiscal é orientado pelo Princípio da Verdade
Material, que impõe ao julgador a busca pela realidade dos fatos. Esse princípio,
contudo, não tem o condão de inverter o ônus da prova, tampouco de suprir a
ausência de iniciativa da parte na demonstração de fatos constitutivos de seu
direito. Em matéria de pedidos de ressarcimento ou compensação, é pacífico que
incumbe ao contribuinte demonstrar, de forma clara e inequívoca, a existência, a
origem e a natureza do crédito pleiteado, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Mantenho a glosa.

DAS AQUISIÇÕES DE RESÍDUOS UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
A Recorrente contesta a manutenção da glosa dos créditos apurados sobre
aquisições de resíduo industrial de óleo (borra saturada), óleo de resíduos de
vísceras de frango, óleo de cozinha usado e óleo vegetal saturado, fornecidos pela
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.521 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900782/2017-38
5
empresa SDR. Sustenta que tais produtos, classificados no Capítulo 15 da TIPI, não
se enquadram na hipótese de suspensão prevista no art. 48 da Lei no
11.196/2005, a qual se limita a resíduos de plástico, papel, vidro e metais. Dessa
forma, argumenta que as operações estariam submetidas à tributação ordinária
das contribuições, gerando o correspondente direito ao crédito.
De fato, a premissa jurídica apresentada pela Recorrente está correta. Os óleos e
gorduras classificados no Capítulo 15 da TIPI não integram o rol taxativo de
materiais recicláveis previsto no art. 47 da Lei no 11.196/2005 e, por conseguinte,
não se beneficiam da suspensão estabelecida no art. 48 do mesmo diploma.
No presente caso, das 12 notas fiscais da SDR foram juntadas em sede de
Manifestação de Inconformidade. Dessas 12 notas fiscais, apenas 3 se referem ao
período em análise (2° trimestre de 2013). Com relação a essas notas, é possível
verificar que apresentavam destaque das contribuições. Confira-se o seguinte
exemplo da NFe 209.996:

No relatório da fiscalização, tem-se a classificação “tributado advalorem”, veja-se:

Entendo, assim, que as 3 notas fiscais apresentadas pela Recorrente em
Manifestação de Inconformidade, com destaque das contribuições, abarcadas
pelo relatório de fiscalização como “tributado advalorem”, já tiveram as suas
glosas revertidas pela DRJ.
Sendo assim, nada a prover.
A Recorrente sustenta, ainda, que aquisições de produtos semelhantes realizadas
junto ao fornecedor Janeiro Captação e Transportes Ltda – ME foram aceitas pela
fiscalização. Contudo, essa circunstância não altera a conclusão do caso concreto.
Vale dizer que o referido fornecedor é optante pelo Simples Nacional, regime que
possui tratamento tributário próprio. A admissão do crédito naquela situação
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.521 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900782/2017-38
6
decorreu da aplicação da regra específica prevista no ADI RFB no 15/2007, e não
do reconhecimento de que as operações estariam submetidas ao regime geral de
incidência das contribuições.
Nego provimento.

Ante o todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 402
DF CARF MF
Original